Tribunal: TJMT
Processo: 1030334-19.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Recurso n. 1030334-19.2020.8.11.0001
Recorrente: Evandes da Silva
Recorrido (a): Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte recorrente ao pagamento de pedido contraposto, litigância de má-fé com seus consectários legais.
O pedido recursal consiste na reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a respectiva inadimplência, pois a empresa apresentou provas de que a unidade consumidora no 251125-3, cadastrada em nome da parte autora, está instalada no mesmo endereço indicado na petição inicial e também com o endereço fornecido no processo no 8054966-58.2018.811.0001. Eis trecho da sentença:
“(...) A reclamada juntou aos autos provas hígidas capazes de amparar as suas alegações, já que anexou no ID no 42784360, Ficha Cadastral contendo a informação de que a UC no 251125-3 está cadastrada em nome do Autor, no endereço localizado à Rua Vasco da Gama, Bairro Três Poderes, Cuiabá/MT, endereço o qual coincide com a inicia e também com o endereço indicado no feito no8054966-58.2018.811.0001, onde o Autor consignou o seguinte comprovante de endereço:
(...)
Bem se vê, portanto, que o endereço de instalação do serviço de água - que se encontra no nome do Reclamante - é exatamente o mesmo endereço onde se encontra instalada a UC que deu origem ao débito
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR o reclamante ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 79,75 (setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), contrato no 0002511125201606, data de vencimento 24/06/16 e de inclusão 24/07/16, o qual deverá ser atualizado pelo índice INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento; b) CONDENAR o Reclamante ao pagamento das custas processuais, multa fixada em 9% (nove por cento)sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)diante do reconhecimento da litigância de má fé. (...)”.
Entretanto, analisando o recurso, verifica-se que a irresignação se refere a inviabilidade das telas sistêmicas como meio probatório e em nenhum momento explicou e/ou impugnou o motivo da unidade consumidora estar cadastrada no mesmo endereço indicada na petição inicial deste processo, como do feito no 8054966-58.2018.811.0001 – fundamento crucial para a conclusão da sentença. Transcrevo trechos do recurso:
“(...) Conforme exposto na defesa da Recorrida, a única prova de que a Recorrente teria contratado seus serviços foram impressões retiradas de seus sistemas internos e colacionados a contestação. Ocorre que ao admitir que tais impressões de telas tem o condão de comprovar que ocorrera relação contratual entre as partes, está o juízo ferindo de morte o devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV), de obrigatória observância inclusive no procedimento regido pela Lei n. 9.099/95. Este inclusive é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ao enfrentar tema idêntico (se telas de sistema são consideradas provas idôneas) reconheceu a invalidade destes documentos por serem produzidos unilateralmente, senão vejamos (...)”.
“(...) E não se diga que restaram comprovados quaisquer fatos em razão das telas anexadas à contestação , pois em verdade se tratam de imagens de suas telas de sistemas de programas de software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela Recorrida, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante Página 11 de 19 simples comando de quem tem acesso aos dados, inclusive após o recebimento da citação. (...)”. (Pág 10)
Além disso, o recurso trata sobre ausência de contratação de linha telefônica, objeto totalmente distinto dos autos. Veja-se:
“(...) Oras, se a parte Autora nega a contratação dos serviços da ré, é por obvio que também não efetuou a contratação da linha telefônica em questão, tão pouco pagou faturas, haja vista que conforme narrou na inicial, jamais manteve vínculo contratual com a Recorrida. Vale lembrar que existem milhares de linhas telefônicas em mãos de presidiários neste país que as usam para aplicar golpes, assim como existem milhares de contas bancárias abertas que são utilizadas como contas destino de boletos falsos e outros golpes bancários. É certo que nenhumas dessas linhas telefônicas e contas bancárias estão no nome do fraudador que se beneficia da sua utilização, contudo somente estão ativas por que o fraudador as mantem adimplentes pelo período que lhe interessa. (...)”.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade. 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Na forma do Enunciado n. 122/FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Transitada em julgado, remeta-se o feito à origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator